Tribunal: TJES
Processo: 5006681-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006681-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SATELITE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006681-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIACAO SATELITE LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA – DRA. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, declarou a nulidade de prova pericial contábil por ofensa ao contraditório e determinou, de ofício, a substituição do perito para a repetição do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da substituição de ofício do perito, quando a anulação da prova técnica decorre de vício processual a ele não imputável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição de perito é medida excepcional, cujas hipóteses legais (CPC, art. 468) não abrangem a anulação do laudo por vício formal, notadamente a ausência de intimação de uma das partes, erro que não pode ser atribuído ao profissional. 4. A decisão que considera "temerária" a manutenção do perito, por já ter tido contato unilateral com os autos, baseia-se em presunção de parcialidade não admitida pelo ordenamento jurídico, uma vez que o perito é auxiliar do juízo, cuja isenção é presumida. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade da perícia por ausência de intimação da parte não implica, necessariamente, a suspeição do perito. 6. A manutenção do perito atende aos princípios da economia processual e da razoabilidade, evitando impor à parte agravante o ônus de custear integralmente uma nova perícia por vício ao qual não deu causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 468.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.404.114/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Tur
ma, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006681-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIACAO SATELITE LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA – DRA. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIACAO SATELITE LTDA
contra decisão (ID 13447416) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0000464-28.2019.8.08.0012, declarou a nulidade da prova pericial contábil produzida e, de ofício, determinou a substituição do perito para a repetição do ato.

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da decisão que, após anular laudo pericial por ofensa ao contraditório, determinou, de ofício, a substituição do perito judicial para a renovação do ato.

Segundo se depreende dos autos, o d. Juízo de primeiro grau anulou a perícia contábil por reconhecer que o Estado do Espírito Santo, ora Agravado, não foi devidamente intimado para apresentar quesitos e acompanhar a produção da prova, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa. Tal ponto, inclusive, é incontroverso, tendo a própria Agravante concordado com a necessidade de refazimento do ato processual.

O ponto central do inconformismo, contudo, não reside na anulação da prova em si, mas na consequência que o magistrado dela extraiu: a substituição do perito judicial.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou a medida por considerar
"temerária a manutenção do perito antes nomeado, visto que já produziu laudo pericial sob a perspectiva dos quesitos e considerações apresentados somente pela parte Autora"
.

A substituição de perito é medida excepcional, cujas hipóteses estão previstas no art. 468 do Código de Processo Civil, que autoriza a remoção do profissional quando este carecer de conhecimento técnico ou científico, ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinalado. Nenhuma dessas situações se amolda ao caso concreto.

A nulidade da perícia não decorreu de falha na conduta do perito, mas de vício estritamente processual, consistente na falha do mecanismo de intimação de uma das partes. Não há nos autos qualquer elemento que desabone a qualificação técnica, a idoneidade ou a imparcialidade do profissional nomeado.

O fundamento de que a manutenção seria "temerária" por já ter o
expert
tido contato unilateral com a causa representa uma presunção de parcialidade que não pode prosperar. O perito é um auxiliar do juízo, e sua conduta é pautada pelo dever de imparcialidade. O fato de ter elaborado um laudo, posteriormente declarado nulo, não induz, por si só, à conclusão de que sua isenção estaria comprometida para a elaboração de um novo trabalho, desta vez sob o crivo do contraditório.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que a anulação da prova pericial por vício formal não conduz, necessariamente, à suspeição do perito.

Em caso análogo, a Corte Superior decidiu que "
A ausência de intimação da parte para a continuidade da [...] perícia não acarreta necessariamente a suspeição do expert
" (AgInt no AREsp 1.404.114/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). Tal precedente reforça a tese de que o vício no ato processual (falha na intimação) não se confunde com uma mácula subjetiva na figura do perito.

Corrobora essa linha de raciocínio o fato de que o próprio Agravado, ao pleitear a nulidade da prova em primeira instância, não requereu a substituição do perito nem levantou qualquer suspeita sobre sua pessoa . A decisão foi, portanto, tomada de ofício com base em um juízo subjetivo de conveniência, que não encontra respaldo nas hipóteses legais.

Noutro viés, a imposição de uma nova perícia, com um novo profissional, acarreta consequências financeiras relevantes à Agravante, que, conforme alegado e não impugnado, já arcou com o pagamento integral dos honorários da prova anulada. Impor-lhe um novo e integral custeio por um vício a que não deu causa representa um ônus desproporcional.

A solução que melhor se coaduna com os princípios da economia processual e da razoabilidade é a manutenção do perito originalmente nomeado, determinando-se que refaça o laudo pericial mediante a reabertura de todos os prazos para que as partes, em especial o Agravado, possam exercer plenamente o contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada na parte em que determinou a substituição do perito judicial, mantendo o Sr. Marcelo Eduardo Borges Torres no encargo. O referido
expert
deverá ser intimado para realizar nova perícia, assegurado o pleno contraditório entre as partes, cabendo ao juízo de origem zelar pelo cumprimento do ato e deliberar sobre eventuais honorários complementares, se for o caso.

É como voto

DES. CONVOCADO ALDARYN NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.